Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-65.2021.8.11.0111
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1001530-65.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.818.141-53 (RECORRIDO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.818.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover abrigo aos idosos em situação de vulnerabilidade.
Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001530-65.2021.8.11.0111

Recurso Inominado n.° 1001530-65.2021.8.11.0111

Recorrente: Município de Matupá - MT

Recorridos:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
Antônio Pereira da Silva

RELATÓRIO

Colenda Turma,

Recurso Cível Inominado
do Município de Matupá – MT

Ação:
Medida de Proteção ao Idoso com pedido liminar.

Sentença
(Id.
144637738

): julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Matupá - MT a promover ao Antônio Pereira da Silva

atendimento assistencial, consistente na medida protetiva de
abrigo em instituição de longa permanência para idosos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
144637742

): o recorrente requer a reformar da sentença proferida pelo juízo de origem, julgando a demanda improcedente sustentando ilegitimidade passiva do ente, sob o fundamento de que não há permissão legal conferida para abrigar compulsoriamente o idoso ou para a requerer judicialmente.

Contrarrazões
(Id.
144637744
): o recorrido,
Ministério Público do Estado defendeu
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

197

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001530-65.2021.8.11.0111

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001530-65.2021.8.11.0111

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.° 1001530-65.2021.8.11.0111

Recorrente: Município de Matupá - MT

Recorridos:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
Antônio Pereira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação para aplicação de medidas de proteção específicas proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em favor de

Antônio Pereira da Silva
em face do

Município de Matupá - MT
.

Contata-se dos autos que o recorrido,
Antônio Pereira da Silva
, pessoa idosa, está em situação de risco e vulnerabilidade, sem a devida assistência, morando em condições de precariedade.

Observa-se que a Fazenda Pública Municipal pretende se eximir da responsabilidade de acolhimento pleiteado pela parte recorrida sob o fundamento de que não há permissão legal conferida ao ente público recorrente para abrigar compulsoriamente o idoso ou para a requerer judicialmente, razão pela qual sustenta a ilegitimidade passiva.

Em contraponto, diante do conjunto probatório constante dos autos
,
a necessidade da intervenção consistente no abrigamento do idoso restou amplamente demonstrada. Ademais, o recorrente possui condições para o acolhimento, razão pela qual é afastada sua alegação de ilegitimidade passiva.

Evidencia-se dos autos que existe
convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência.

Portanto, trata-se de reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto, inquestionável se mostra a possível e legal obrigação do ente público recorrente em fornecer o amparo ao idoso em situação e risco.

Outrossim, o Estado não se exonera da obrigação constitucional de fornecimento ao cidadão dos recursos atinentes à garantia da saúde e dignidade, ainda que sob a alegação de inexistência de recursos orçamentários voltados a este fim.

Isto porque, a CF/88 alocou a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Ainda, dispôs que:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O Estatuto do Idoso, por sua vez,
(Lei 10.741/2003) dispõe sobre a proteção especial e prioritária à pessoa idosa, em observância aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, visando, principalmente, a preservação de sua saúde física e mental, em condições de liberdade e dignidade.

Nesse norte, o art. 3o da Lei 10.741/2003 estabelece que incumbe à família, à sociedade e ao
Poder Público
assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar.

No caso em apreço, o idoso, Antonio Pereira da Silva
,
encontra-se em situação de risco,

morando em condiç
ões de precariedade estruturais
, saúde debilitada, realiza tratamento
de câncer de próstata e utiliza sonda para urina; possui mobilidade comprometida devido a fratura óssea já tratada, necessita de ajuda para ir ao banheiro, para tomar medicações, alimentar-se, utiliza de medicações para hipertensão arterial (retirar receitas no USF cidade alta), bem como para dor e para se acalmar.

Assim, o estatuto do idoso possibilita a adoção de medidas protetivas em benefício do idoso, nos seguintes termos:

"Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022). I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição pessoal.

Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; (Redação dada pela Lei no 14.423
, de 2022); V - abrigo em entidade; VI - abrigo temporário."

O bem maior e imprescindível a ser preservado, como no caso dos autos, é o direito fundamental à vida, à moradia e à saúde. E contra este desiderato não há interpretação legal, orçamento, competência administrativa ou qualquer outro reclamo que possa ser interposto.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO. 1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. 3. O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso, pois Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 4.Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). 4.Recurso desprovido.(TJ-MT - AC: 10015912320218110111, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2023)”.

Diante disso, a medida de proteção consistente em abrigo, em lar para idosos, em moradia cedida pelo programa habitacional, é a que melhor se adapta ao caso, considerando impossibilidade de o idoso continuar a viver em condição de vulnerabilidade, sendo dever do Poder público garantir-lhe uma vida digna.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023